Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ESTADO MENTAL DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente investigado pela prática do crime de maus-tratos contra animais, tipificado no art. 32, § 1o-A, da Lei no 9.605/1998, consubstanciado na adoção de múltiplos gatos de pelagem tigrada e posterior desaparecimento dos animais, com indícios de lesões graves e comportamento cruel. Requer-se a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, desproporcionalidade da medida e comprometimento da saúde mental do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar se o estado de saúde mental do paciente justifica a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra arrimo nos arts. 312 e 313, I, do CPP e está amparada em indícios concretos de autoria e materialidade, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, diante de conduta reiterada, dissimulada e cruel do paciente.
A motivação judicial está suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, modo de agir do paciente e periculosidade evidenciada, afastando-se a tese de decisão genérica ou com base apenas na gravidade abstrata do delito.
O princípio da presunção de inocência não impede a segregação cautelar, desde que observados os requisitos legais, como ocorreu no caso em exame, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
A condição de saúde mental do paciente, atestada por laudo psicológico e prescrição recente de medicamento, não demonstra, nesta fase processual, bem como na via estreita do habeas corpus, impossibilidade de tratamento em unidade prisional, nem evidencia constrangimento ilegal.
O argumento de que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial não é suficiente para afastar o risco concreto de interferência na instrução criminal e na reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I, 315; CF/1988, art. 5o, incisos III, IV, IX e LVII; Lei no 9.605/1998, art. 32, §1o-A; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021, DJe 11.03.2021.